Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-43.2024.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001011-43.2024.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO DA SILVA PROENCA - CPF: 987.077.361-34 (AGRAVANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DA SILVA PROENCA - CPF: 987.077.361-34 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DÍVIDA PRESCRITA NO SCR. NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do banco, mantendo sentença que determinou a exclusão de dívida prescrita do SCR, sem danos morais, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. O agravante alega ausência de interesse de agir, legalidade da conduta e excesso nos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) existência de interesse de agir para exclusão de dívida prescrita no SCR; (
ii
) adequação do percentual de honorários fixado na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há interesse de agir quando a anotação no SCR restringe o acesso ao crédito, exigindo intervenção judicial.

A manutenção de dívida prescrita no sistema viola direitos do consumidor e caracteriza ato ilícito.

A majoração dos honorários para 15% é legítima, conforme art. 85, §11, do CPC, e condiz com o trabalho em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A anotação de dívida prescrita no SCR caracteriza restrição de crédito e legitima o interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 323; TJMT, Apelação Cível n. 1041837-29.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 01.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais.

O agravante

sustenta a falta de interesse de agir do autor, argumentando que o SCR não é um cadastro restritivo, mas sim um sistema informativo que não impede a contratação de novos créditos. Aduz a legalidade dos atos praticados pelo banco, que apenas cumpriu as normas regulamentares do BACEN.

Sustenta a excessividade dos honorários advocatícios majorados. Requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor alegou que vinha sendo impedido de obter crédito junto a outras instituições financeiras em razão da manutenção de informações sobre dívida prescrita, registrada em janeiro/2019, no valor de R$512,82, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a exclusão definitiva da dívida prescrita do sistema SISBACEN/SCR, mas negou o pedido de indenização por danos morais.

Condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes recorreram. O autor pleiteou a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, enquanto o banco alegou falta de interesse de agir e, subsidiariamente, requereu a redução dos honorários advocatícios.

Em decisão monocrática, foi negado provimento a ambos os recursos, majorando os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante sustenta a falta de interesse de agir do autor, argumentando que o SCR não é um cadastro restritivo, mas sim um sistema informativo que não impede a contratação de novos créditos.

De início,
a alegação de ausência de interesse de agir,

será analisada com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referida questão.

Verifica-se que
o interesse de agir, como condição da ação, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

No caso em análise, o autor alegou que vinha sendo impedido de obter crédito junto a outras instituições financeiras em razão da manutenção de informações sobre dívida prescrita no SCR. Tal situação, por si só, já demonstra a necessidade e utilidade da intervenção judicial para solucionar a controvérsia, uma vez que o autor não conseguiria, por seus próprios meios, obter a exclusão da informação que considerava indevida.

Nesse viés, a
s informações constantes no SCR são efetivamente utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar o risco de crédito dos clientes, influenciando diretamente na decisão de concessão ou não de novos créditos.

A Súmula 323 do STJ estabelece que "
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
".

No caso em análise, restou incontroverso que a dívida em questão estava prescrita
e a
manutenção de informações sobre dívida prescrita no SCR, portanto, configura ato ilícito, na medida em que expõe o consumidor a constrangimento indevido, mantendo registro de dívida que não mais pode ser exigida judicialmente.

Uma vez prescrita a dívida, cabe à instituição financeira promover a exclusão da informação dos cadastros de informação creditícia, incluindo o SCR.

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO DE DÍVIDAPRESCRITANO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CARÁTER RESTRITIVO DO CADASTRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
oSCRpossui natureza de cadastro restritivo de crédito, cuja manutenção indevida de dívidaprescritaimplica restrição à obtenção de crédito e afronta os direitos do consumid
or. O dano moral, nesses casos, é presumido, pois a publicidade negativa da anotação indevida representa violação à honra e à imagem do consumidor. A indenização arbitrada em R$ 4.000,00 na sentença recorrida mostrou-se insuficiente para reparar os prejuízos suportados pela autora e para desestimular a reincidência da prática lesiva, razão pela qual foi majorada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A inscrição indevida de dívidaprescritano Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura restrição de crédito e enseja o dever de indenizar por danos morais, sendo possível a majoração do quantum indenizatório quando a importância fixada não se revela adequada à compensação do dano e à função pedagógica da sanção
(...).

(N.U 1041837-29.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025,
Publicado
no DJE 01/03/2025)

Quanto aos honorários advocatícios
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa
, o agravante alega serem
excessivos, considerando a baixa complexidade do processo.

Entretanto
, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelos advogados e o tempo de tramitação do processo, entendo que o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, fixado na decisão agravada, mostra-se adequado e proporcional.

Ademais, a majoração dos honorários em sede recursal encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, que estabelece:
"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

Portanto, não há que se falar em excessividade dos honorários advocatícios fixados.

Posto isso
,
nego provimento
ao
recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025